Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-83.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não configuração. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. SEGURO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Inovação recursal inadmissível. Temas que não foram objeto da pretensão inicial. Encargos que, ademais, sequer foram exigidos no contrato ajustado entre as partes. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006505-83.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERO
ABADE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006505-83.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara
Apelante: Cícero Abade de Melo
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Voto no 13.141
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto
probatório
suficiente
para
o
deslinde
da
causa.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta
não implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato
que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de
Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não configuração.
Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado
para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA
“PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que não
implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. SEGURO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
Apelo prejudicado. Inovação recursal inadmissível. Temas
que não foram objeto da pretensão inicial. Encargos que,
ademais, sequer foram exigidos no contrato ajustado entre
as partes. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pela MM. Juíza Cristiane Vieira, com a condenação da
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
3
Inconformado, apela o a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a
produção de prova pericial contábil era indispensável ao correto desate
da lide. Alega a ilicitude da capitalização, taxa de juros e aplicação da
tabela price. Aduz a abusividade da cobrança do seguro e de comissão
de permanência cumulada outros encargos da mora. Pleiteia a reforma
da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e aplicação da tabela price.
Em resposta, a ré sustentou a licitude das
cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que
as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação não comporta provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
4
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao
art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de
forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de
provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma,
AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
5
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se,
na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que
foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 4.
Aferir eventual necessidade de produção de prova oral
demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no
145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
6
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o
cálculo dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa
de juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início
do
cumprimento
do
contrato.
A
mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no 973.827/RS,
relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com
a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos
celebrados após a vigência da MP n. 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, possível a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
7
regimental acolhido em parte, para conhecer do
recurso especial no que tange à capitalização dos juros
e permiti-la na forma pactuada, redimensionando a
sucumbência” (AgRg no RESP 60925 /RS; Agravo
Regimental no Recurso Especial 2003/0207136-7, rel.
Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para acórdão
Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n°
539 e 541, “in verbis”:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
8
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado
financeiro, no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não
divergem da média do mercado para a época em que contratadas,
refutada, assim, a suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a
forma de aplicação dos juros, a possibilitar sua cobrança nos termos
pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não
suscitada na petição inicial (artigos 128 e 460 do
CPC). Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381
do STJ). Recurso não conhecido. REVISIONAL. Cédula
de crédito bancário (aquisição de veículo). Limitação
da taxa de juros. Impossibilidade. Capitalização
mensal de juros. Prática não ocorrida. Prestações pré-
fixadas, a revelar, se muito, juros compostos, admitidos
pelo ordenamento pátrio. Exegese de recurso repetitivo
do STJ. Recurso desprovido, na parte conhecida”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa
superior a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula
Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF -
Capitalização de juros com aplicação da “Tabela
Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula
541, REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ,
Súmula 539. Constitucionalidade reconhecida - RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
9
592.377-RS Ação improcedente - Sentença mantida -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0008184-03.2011.8.26.0634, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
04/03/2016).
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01) -
Existência de expressa previsão contratual com relação
à capitalização mensal de juros - Observância do
decidido pelo STJ no REsp 973827/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) - Tratando-se,
além disso, de Cédula de Crédito Bancário, deve se
observado que o art. 28, § 1o, I da Lei 10.931/04
permite que sejam pactuados juros capitalizados com
periodicidade inferior à anual - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
4001731-06.2013.8.26.0002, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 25/06/2015).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADO PELO AUTOR SUA APLICAÇÃO.
CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No
1.963-17/2000, POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA
DAS TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005051-43.2014.8.26.0047, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo

Ação revisional - Contrato estabelecendo pagamento
de parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de
novos encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0001426-14.2000.8.26.0595, Rel. Des. Silvia Rocha, j.
em 24/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
10
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando
há previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela
tabela price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A utilização do Sistema Francês de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das
prestações da casa própria, não é ilegal e não enseja,
por si só, a incidência de juros sobre juros” (STJ -
AgRg no AREsp 231.184/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
J.
04/12/2012,
DJe
13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois,
por meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca ao seguro de proteção financeira e
a comissão de permanência, prejudicado o apelo.
Cuida-se de inadmissível inovação recursal,
pois tais temas sequer foram ventilados na pretensão inicial. Ademais,
referidos encargos sequer foram exigidos no contrato firmado entre as
partes.
O
princípio
pacta
sunt
servanda
deve
prevalecer, ante a ausência de onerosidade excessiva e infringência a
qualquer princípio contratual, no tocante ao reclamo ora em apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
11
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006505-83.2020.8.26.0003 -Voto no 13141
12
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data e respeitada a gratuidade processual
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator